Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DO PLANO COLETIVO. PACIENTE EM TRATAMENTO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência.
2. A agravante informa que foi diagnosticada com Carcinoma Ductal Infiltrante de Mama Esquerda, com tumores multicêntricos e mesmo com o tratamento da doença em curso, o plano de saúde lhe comunicou que o contrato seria rescindido. Afirma que o plano de saúde não pode ser interrompido durante o tratamento da sua doença. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que o agravado restabeleça imediatamente o plano de saúde, sob pena de multa diária.
3. O fato relevante. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido. Contra a decisão que deferiu o pedido liminar, a parte INAS interpôs agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão refere-se à possibilidade de antecipação da tutela para que seja restabelecido o plano de saúde da parte autora, ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Agravo interno. Não é cabível agravo interno contra decisão que defere liminar em agravo de instrumento, quando a matéria ventilada nos agravos guarda similitude. Neste sentido, confira-se o posicionamento da jurisprudência das Turmas Recursais: "Não obstante tenha sido interposto agravo interno que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o "iter" procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido, encontrando-se maduro para o julgamento de mérito, que ora se faz. Desse modo, observados os princípios da efetividade e celeridade do processo, o agravo interno resta prejudicado." (Acórdão 1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no PJe: 14/6/2017). Agravo interno prejudicado.
6. Para concessão da antecipação da tutela faz-se necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil reparação.
7. No caso, os relatórios médicos indicam que a agravante foi diagnosticada com Carcinoma Ductal Infiltrante de Mama Esquerda, com tumores multicêntricos, realizou quimioterapia e radiologia, permanecendo em uso de medicamentos e acompanhamento médico constante ante a possibilidade de recidiva se não for seguido o tratamento contínuo (ID 67772124 - Págs. 29 e 30). Tais elementos evidenciam que a interrupção da cobertura do plano de saúde pode provocar agravamento do quadro de saúde da paciente.
8. Portanto, diante da necessidade de tratamento contínuo, é prudente que se assegure à agravante a cobertura contratual, até o julgamento do processo de origem como forma de resguardar o direito à saúde da agravante (CF, art. 196 e LODF, art. 204).
9. De outra parte, o STJ, no exame do REsp 1.846.123/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, Tema 1082, firmou a Tese de que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida"
10. Logo, merece ser reformada a decisão originária, e confirmada a medida liminar deferida em sede recursal, uma vez que, numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tem-se que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida. Nesse mesmo sentido: Acórdãos no 1634890, 1834290 deste Tribunal de Justiça.
11. No mais, ante o caráter excepcional do caso e diante da ausência de risco de irreversibilidade da medida, na medida em que o plano pode ser rescindido posteriormente, se o caso, é possível a antecipação da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido. Tutela de urgência recursal mantida. Decisão de origem reformada para que a ré/agravada restabeleça o plano de saúde contratado pela agravante, até o julgamento do processo de origem, devendo a parte manter-se adimplente com as mensalidades.
13. Sem condenação em honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; LODF, art. 204; CPC, art. 300; e Lei no 12.153/09, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1634890, 0701637-70.2022.8.07.9000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 14/11/2022; TJDFT, Acórdão 1834290, 0752953-25.2023.8.07.0000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.